Tribunal: TJBA
Processo: 8080169-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080169-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MACRINI ENESIO FERREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8080169-46.2025.8.05.0000 Comarca: Oliveira dos Brejinhos/BA Impetrante: Bel. Pedro dos Santos Lousado (OAB/BA 23.769) Bel. Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho (OAB/BA 14.129) Paciente: Macrini Enésio Ferreira dos Santos Impetrado: Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 14 E 16 DA LEI N. 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS, ANALISADOS DE FORMA CONCRETA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Macrini Enésio Ferreira dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, que manteve a prisão preventiva na sentença que o condenou à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime fixado, bem como a ausência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória; e (ii) saber se há fundamentação concreta e proporcional apta a justificar a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante das circunstâncias pessoais do paciente e da natureza dos delitos praticados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência admite a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que devidamente demonstrados, de forma concreta, os requisitos autorizadores da medida extrema. 4. No caso, a decisão impugnada não evidenciou circunstâncias excepcionais que justificassem a manutenção da custódia cautelar após a fixação do regime inicial menos gravoso, especialmente diante da primariedade do paciente, dos bons antecedentes e da ausência de violência ou grave ameaça na prática delitiva. 5. Em consonância com este entendimento extrai-se recente julgado da Corte da Cidadania, em que é destacada a necessidade de fundamentação concreta e proporcional da prisão preventiva em caso de fixação de regime de cumprimento de pena semiaberto em sede de sentença condenatória, sendo a medida drástica apenas cabível em casos excepcionais. 5. No caso, os crimes pelos quais o paciente foi condenado, embora graves, foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não há nos autos elementos que indiquem risco concreto de reiteração delitiva, notadamente por se tratar de réu primário, com bons antecedentes e que não responde a outras ações penais, conforme certidões juntadas aos autos. 6. A condição de policial militar do paciente e a quantidade de armamento apreendido, embora relevantes e devidamente sopesadas na dosimetria da pena, não constituem, isoladamente, justificativa excepcional para a manutenção de uma prisão preventiva após a sentença e fixação do regime inicial de pena semiaberto, especialmente quando se observa a proporcionalidade das medidas alternativas menos gravosas. 7. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se desproporcional. Nesse sentido, cabe consignar que o Princípio da Proporcionalidade tem natureza constitucional, ainda que implícita, atuando como limite ao poder estatal e como método de solução de colisões entre direitos fundamentais. 8. Revela-se adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida e parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto exige fundamentação concreta quanto à necessidade da medida extrema. 2. A ausência de circunstâncias excepcionais autoriza a conversão da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da proporcionalidade.” DISPOSITIVOS CITADOS: Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Código de Processo Penal, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 319 e 387, § 1º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 195.918/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 905.043/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 221.487/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8080169-46.2025.8.05.0000, originário da Vara Crime da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, impetrado pelos advogados Pedro dos Santos Lousado e Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho em favor do Paciente Macrini Enésio Ferreira dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem e concedê-la parcialmente, para substituir a prisão preventiva de MACRINI ENÉSIO FERREIRA DOS SANTOS por medidas cautelares diversas da prisão, determinando a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, com a imposição das seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal: a) Comparecimento periódico em juízo, na periodicidade e condições a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, para informar e justificar suas atividades; b) Proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; c) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.